Tribunal: TJMT
Processo: 1019812-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019812-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), DELEGADA DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF - CPF: 043.253.711-25 (PACIENTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA YULE BELLUF - CPF: 474.321.951-53 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF
IMPETRANTE: RUBENS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E INJÚRIA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem concedida, liminar ratificada, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019812-33.2020.8.11.0000

PACIENTE: JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF
IMPETRANTE: RUBENS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Rubens Santos Alves, em favor de
JOSÉ OSWALDO CAMPOS BELLUF
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo, ameaça e injúria.

Assim, sustenta-se que não há fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva; inexiste risco processual a justificar a imposição da prisão preventiva; e não houve descumprimento de medidas protetivas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, id. N. 60248089.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id n. 64091967.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando a liminar, conforme ID. N. 66397485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE OSWALDO DE CAMPOS BELLUF
IMPETRANTE: RUBENS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenação definitiva por crimes dolosos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Aliás, a vítima firmou declaração no sentido de que não deseja medida protetiva, pois são casados há 38 anos, sem que houvesse outros atritos desta natureza no relacionamento conjugal e o fato em questão seria “
meros desentendimentos
” – ID 57985982.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior à quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
José Oswaldo Campos Belluf
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo de outras providências cautelares, a critério do magistrado singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, sem prejuízo de
outras providências cautelares
fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020